Tribunal: TJMT
Processo: 1001328-27.2025.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001328-27.2025.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIELE GASPAR MACEDO - CPF: 045.569.032-46 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIR
EITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO LIVRE. NULIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo proposta por ADRIELE GASPAR MACEDO, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de tarifas contratuais (avaliação do bem, registro e seguro prestamista), determinar o recálculo do contrato e condenar à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se são abusivas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma regular ou configurou venda casada; (
iii
) determinar se a restituição do indébito deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, admitindo o controle de cláusulas contratuais em relações bancárias.

Considera-se válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando comprovada a efetiva prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ.

Reconhece-se, no caso concreto, a regularidade das referidas tarifas, pois demonstrada a prestação dos serviços (avaliação de veículo usado e registro do gravame), sem evidência de abusividade.

Veda-se a prática de venda casada, sendo ilícita a imposição de seguro prestamista como condição para concessão do crédito ou com restrição à escolha da seguradora, conforme Tema 972 do STJ.

Conclui-se pela ilegalidade da cobrança do seguro prestamista diante da ausência de prova de contratação livre e autônoma pelo consumidor, ônus que incumbia à instituição financeira.

Afasta-se a repetição do indébito em dobro por inexistência de má-fé da instituição financeira, aplicando-se a devolução simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

São válidas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando comprovada a prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

É abusiva a cobrança de seguro prestamista quando não demonstrada a contratação livre e desvinculada da concessão do crédito, configurando venda casada.

A repetição do indébito em contratos bancários depende da comprovação de má-fé, sendo devida na forma simples quando ausente tal requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I,
arts
. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N° 1001328-27.2025.8.11.0086

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
ADRIELE GASPAR MACEDO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A., com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Revisional de Contrato proposta por ADRIELE GASPAR MACEDO em face do BANCO PAN S.A., nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença (ID. 359121883) reconheceu a abusividade e ilegalidade das cobranças relativas à tarifa de avaliação do bem, à tarifa de registro do contrato e ao seguro prestamista, declarando, por conseguinte, a nulidade das cláusulas contratuais correspondentes. Determinou, ainda, o expurgo dos valores indevidamente exigidos, com a consequente revisão do contrato, mediante recálculo da avença, a fim de excluir tais encargos e todos os seus reflexos financeiros, inclusive sobre o custo efetivo total, o saldo d
evedor e as parcelas vincendas.

Ademais, condenou o réu à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, autorizada a compensação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, o apelante sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o ajuste foi celebrado em conformidade com as normas aplicáveis, inexistindo vício capaz de justificar sua revisão, invocando, para tanto, o princípio do pacta sunt servanda e a ausência de desequilíbrio contratual.

Defende a legalidade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, sob o argumento de que possuem previsão expressa e correspondem a serviços efetivamente prestados, cuja comprovação, segundo afirma, fo
i devidamente juntada aos autos.

No que concerne ao seguro prestamista, alega que sua contratação foi facultativa, realizada em instrumento apartado, com ciência da parte autora, afastando a configuração de venda casada. Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.359121890).

Preparo devidamente comprovado, conforme ID.359635876.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (mérito)

Eminentes pares:

Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária, na qual ADRIELE GASPAR MACEDO questiona a legalidade de encargos contratuais inseridos na Cédula de Crédito Bancário n°113463012 firmada com o BANCO PAN S.A., notadamente quanto às tarifas de avaliação do bem e de registro, bem como a contratação de seguro prestamista, sob
o argumento de ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e imposição indevida de obrigações acessórias que teriam maj
orado o custo efetivo total da operação.

A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade das cobranças, determinando
o recálculo do contrato e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do da Súmula nº 297 do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Passa-se à análise detida da Cédula de Crédito Bancário – Proposta nº 113463012 (ID. 359121866), firmada entre as partes em 26/06/2024.

No que tange às denominadas
tarifas de

avaliação do bemede registro

de contrato
, os encargos constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestadospor terceiros, sem a especificação do serviço a serefetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor dacomissãodocorrespondente b
ancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entradaem vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anteriora essa
resolução,ressalvado
ocontroleda onerosidadeexcessiva;2.3.Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com oregistrodo contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade dacobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada casoconcreto
.
”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa comregistrode contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso dos autos, não há qualquer abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00 (conforme contrato anexado em ID. 359121866), porquanto, além de não evidenciada onerosidade excessiva, o serviço foi efetivamente prestado, consistindo na anotação do gravame de alienação fiduciária junto ao órgão competente, condição indispensável à constituição da garantia real (comprovante em ID.359121876).

De igual modo, a autora/apelada carece de razão quando sustenta a ilegalidade da cobrança datarifa de avaliação de bens, cobrada no valor de R$ 650,00, utilizada para apurar a avaliação de veículo usado, visto que há redação clara no contrato discutido (Item 2.1 (
iii
) e características da operação).

Como dito, no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/RS (repetitivo), o Superior Tribunal de Justiça se pronunciou pela validade do encargo, desde que o financiamento recaia sobreveículo usado, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

Sobre a questão:

(...) Considera-se válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, pois o banco comprova a efetiva prestação dos serviços e os valores não evidenciam onerosidade excessiva, em consonância com o Tema 958 do STJ. (...)
(N.U 1037910-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Desta forma, não foram constatadas a abusividade das taxas alegadas.

Prosseguindo na análise das questões meritórias suscitadas pela parte apelante, impende examinar a alegação de cobrança indevida de valores a título de seguro prestamista, matéria que demanda análise técnica aprofundada acerca da natureza jurídica de tal produto e dos requisitos necessários para sua válida contratação.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a apelada alega ter sido cobrada indevidamente de valores a título de seguro prestamista, no valor de R$2.165,00.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 39, I, do CDC), não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora, conforme o Tema 972 do STJ.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade. O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondent
e bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Cumpre registrar que a simples contratação do seguro não implica, por si só, nulidade da cláusula. O que se veda é a restrição da liberdade de escolha do consumidor, seja pela imposição da contratação, seja pela vinculação a determinada seguradora, nos termos do Tema 972 do STJ.

No caso concreto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não demonstrando que a contratação ocorreu de forma livre e desvinculada da concessão do crédito.

Diante disso, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança, sobretudo considerando a alegação da autora de que o seguro foi exigido como condição para a celebração do contrato principal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso,
o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do
STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indéb
ito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual.

Ante o exposto,

DOU
PA
RCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para reconhecer a legalidade das
tarifas de avaliação do bem e de registro e a devolução dos valores de forma simples, mantendo a sentença quanto à nulidade da cobrança do seguro prestamista e às demais disposições.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuem-se os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para o réu e 30% para a autora, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça, conforme art.
85,

§
11 e 86 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026